Tribunal: TJMT
Processo: 1003578-78.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1003578-78.2017.811.0000
RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Público e Coletivo, assim ementado (ID. 38084991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA DO PROCON – SUSPENSÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOS OS DITAMES CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – MINORAÇÃO DO PATAMARA ARBITRADO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO INDEVIDA EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – RECEBIMENTO DE SEGURO GARANTIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTO NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
O Agravo de Instrumento interposto contra decisão que analisou a antecipação de tutela, deve se pautar pelos requisitos objetivos, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não foi abordada pelo Magistrado Singular, sob pena de supressão de instância. (TJMT, RAI no 1003578-78.2017.811.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 58089470.
O Recorrente sustenta violação aos artigos 9o, 10, 300, e 1.022, incisos II, todos do Código de Processo Civil e ao artigo 9o da Lei 6.830/30, ambos do Código Civil, ao manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em primeira instância, cujo o objetivo era suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON.
Recurso tempestivo (ID. 65273964).
Contrarrazões (ID. 67323991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica.
Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida em primeira instância, que indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON, com vistas a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No que tange a multa arbitrada, registro que não será possível analisar essa pretensão neste momento. Explico, como é cediço, o presente Agravo de Instrumento foi interposto com a finalidade de reformar decisão que rejeitou a antecipação de tutela.
Dessa forma, é certo que o presente julgamento deve se pautar a certos limitadores, a respeitar as circunstâncias legais que possibilitam a análise, e concessão, das medidas liminares, estas sendo: o prejuízo da demora; a probabilidade do direito; e, a reversibilidade da decisão.
Assim, observa-se que a pretensão encontra óbice no primeiro requisito, o prejuízo da demora. Há de se observar que a manutenção, ou minoração da multa, neste momento, não traz qualquer prejuízo ao Agravante, eis que sequer está sendo executada, logo seu patamar, de fato, pode causar abalos econômicos, entretanto, em evento futuro.
Ato contínuo, não se vê a iminência da execução, ou de prejuízo econômico decorrente desta, logo, trata-se de matéria que deve ser analisado no mérito da ação, e não do presente recurso, interposto contra decisão em fase de cognição sumária.
Impera, entretanto, anotar que esta conclusão não se traduz em razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta, eis que, como apontado, esta análise deve ser realizada no mérito da ação anulatória, pelo Magistrado Singular, e, em caso de eventual recurso, do Tribunal de Justiça.
Com estas considerações, é certo que não é possível discutir sobre a proporcionalidade e razoabilidade da multa, neste momento.
Ao se tratar do recebimento do seguro garantia, verifica-se, também, a impossibilidade de se verificar sua validade, sob pena da ocorrência da supressão de instância.
Como é sabido, é defeso aos Tribunais de Justiça, e Superiores, apreciarem teses que não foram abordadas nas instâncias ordinárias sob pena de supressão de instância.
Com relação a este tema, confira-se o entendimento trilhado por este Sodalício:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA ORIGEM. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE NÃO SE REFERE ÁREA QUE SE BUSCA A REITEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADE DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO “A QUO” SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É vedada a análise em sede recursal, acerca de questão não tratada pelo Juízo “quo”, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (N.U 1012652-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (Destaquei)
Entendo, portanto, que não é possível apreciar as teses mencionadas, sob pena de usurpar a competência do Magistrado Singular, o que é expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico.
Ante o exposto, com as informações postas à análise, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a reverter a decisão que concedeu em parte a antecipação de tutela recursal. ”
Insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento do mérito da demanda.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos ora mencionados, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII